Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Juizado Especial. Embargos de declaração. omissão. Inexistente. Inconformismo com à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais alega que não foram consideradas todas as teses trazidas em seu recurso inominado. Ademais, houve o reconhecimento de que a freada brusca efetuada pelo autor decorreu de conduta negligente de terceiro veículo, o que afastaria a sua responsabilidade pelo acidente. Assim, requer o suprimento das omissões e atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso para que seja afastada a sua responsabilidade pelo evento.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. A discussão cinge-se à ocorrência de omissão no julgado quanto à análise de todas as teses trazidas no recurso inominado, a fim de afastar a responsabilidade da Embargante pelo acidente.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do acórdão são diversas do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de omissão na análise de fatos, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou obscuridade.
6. Com efeito, a fundamentação do Acórdão recorrido considerou todas as teses trazidas em sede de Recurso Inominado. As fotos e vídeos juntados aos autos demonstram que o veículo utilizado pela Embargante não guardava a distância adequada do veículo da autora que trafegava à frente. A freada de terceiro veículo que trafegava à frente do veículo da autora não retira a responsabilidade da ré/embargante, que poderia ter evitado o acidente caso transitasse observando a distância segura entre os veículos, conforme detalhadamente já decidido no Acórdão recorrido.
7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, o recurso não merece provimento.
IV. Dispositivo e tese.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.